Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto aos requerimentos formulados pelo recorrido na petição de ID no 37357087, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência. Ademais, tais pedidos versam sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 36952613. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007